Tribunal: TJDFT
Processo: 0732757-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Vistos e etc. Em suas razões de apelação (ID 23383238), o apelante JOSÉ MARIA BARBOSA DA SILVA pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Noutro giro, o apelado ROBERIO DANTAS GUIMARÃES, em suas contrarrazões de apelação, suscita preliminar de ilegitimidade ativa do recorrente. Assim, intime-se o apelante JOSÉ MARIA BARBOSA DA SILVA para que, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, junte aos autos documentação que ateste sua incapacidade econômica e, para que, na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, do mesmo Codex, manifeste-se sobre a preliminar suscitada (ID 24816870). Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se.